Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA O TRATAMENTO DE “MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II”. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso vertente, a autorização e o custeio dos procedimentos e materiais cirúrgicos solicitados dizem respeito a matéria cuja demonstração demanda a indispensável dilação probatória exauriente no juízo de origem, para melhor averiguar a real necessidade do tratamento requerido.
3. Ausente a comprovação, de plano, da suposta irregularidade da negativa parcial de procedimentos e materiais cirúrgicos, e considerado que a documentação coligida ao feito indica tratar-se de cirurgia de caráter eletivo, inviável a concessão da tutela antecipada.
4. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.